Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-49.2023.8.11.0093
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000683-49.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KARINA MINSON GOMES - CPF: 014.837.961-32 (APELADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA POS BATIÁTRICA
– NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - RECURSO
REPETITIVO – TEMA 1.069 DO STJ

– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2 - Havendo indicação médica de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós cirurgia bariátrica, não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia complementar de tratamento de obesidade mórbida, conforme TEMA nº 1069 do STJ.

3 - A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

4 – Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, em face da sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos nº 1000683-49.2023.8.11.0093

ajuizada por
KARINA MINSON GOMES
,
que julgou procedentes
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC/15 e, por conseguinte, CONFIRMOU a liminar deferida e CONDENOU a empresa requerida a realizar os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico que acompanha a parte autora, Dr. Edgar Tsuzuki Ichicawa (CRM 88623), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do artigo 537, “caput” do CPC/15.

CONDENOU, ainda, a empresa requerida a reparação pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigidos desde a publicação da sentença (Súmula 362/STJ), com juros de mora devidos a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Ressaltou que, com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, a correção monetária será apurada pelos índices do IPCA-E (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) e os juros moratórios, pela taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E), nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Por fim, CONDENOU a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Alega a recorrente que
o instrumento contratual, nos termos do §4ª do artigo 54 do CDC, regulamenta os serviços excluídos de cobertura, e dentre esses, de forma expressa consta as cirurgias plásticas estéticas de qualquer natureza.

Sustenta que não há que se falar em abusividade, uma vez que toda a análise e conclusão está fundamentada de acordo com a Lei nº. 9.656/98, bem como o Rol de Procedimentos da ANS, como também ao vínculo jurídico contratual estabelecida entre as partes.

Destaca que o rol da ANS é taxativo, eis que impossível estabelecer-se um mínimo sem que haja taxatividade, pois assumir como válida a obrigação de todo plano de saúde ser obrigado a custear todo e qualquer procedimento, desde que solicitado por profissional médico, anula a possibilidade de “cobertura mínima”, haja vista que há apenas uma cobertura possível, qual seja, a universal.

Ressalta que ambas são leis ordinárias e possuem, portanto, o mesmo patamar hierárquico, sem prevalência de uma sobre a outra, devendo-se, portanto, ser aplicado o princípio da especialidade ou especificidade da matéria, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Lei 9.656/98, feito de forma genérica e infundada, não pode prosperar.

Salienta que a Junta Médica formada no intuito de avaliar se o procedimento solicitado possui ou não caráter estético, concluiu que as cirurgias pleiteadas não possuem caráter reparador, ou seja, as cirurgias têm finalidade estética, portanto, não há falar em cobertura pelo plano de saúde.

Defende a inexistência de ato ilícito, uma vez que a
negativa do tratamento se deu com fundamento em cláusula contratual e na legislação de regência, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação em danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ou alternativamente, reduzir o
quantum
arbitrado, bem como as custas e honorários de sucumbência devem recair sobre o valor da condenação, pois, atribui-se ao valor da causa somente quando não houve proveito econômico mensurável.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões (ID
270959380
), a autora rebateu os argumentos das recorrentes e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
270958478
)
que a autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde INDIVIDUAL/FAMILIAR, conforme carteira nº 0 279 002700966600 5 (ID 270958482).

Alegou que foi diagnosticada com obesidade mórbida, razão pela qual foi submetida a uma cirurgia bariátrica, que resultou em uma perda de 46 kg, porém, em decorrência da cirurgia, houve grande perda de peso, ocasionando deformidade abdominal por excesso de pele, flacidez e cicatrizes.

Sustentou que em razão do quadro clínico apresentado, o médico cirurgião responsável por seu atendimento considerou necessária a continuidade do tratamento para obesidade, indicando a realização de novos procedimentos cirúrgicos com o objetivo de reparar os danos estéticos resultantes da perda de peso, sendo que os procedimentos sugeridos incluem (i) reconstrução da mama com prótese; (ii) dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região do glútea; e (iii) correção de lipodistrofias crurais e trocantéricas.

Aduziu que em razão da patologia vivenciada, buscou a cobertura dos procedimentos, mas a operadora do plano de saúde negou a autorização, justificando que os referidos procedimentos não constam nas cláusulas contratuais e não estão contemplados no rol da ANS.

Assim, ajuizou a ação e pleiteou a concessão da tutela de urgência, com o objetivo de que seja determinado à requerida o custeio do tratamento indicado por seu médico, assim como a fixação de indenização por danos morais.

Na contestação, a requerida alegou que no contrato que rege a relação entre as partes estão estipulados claramente quais são os direitos e as obrigações, bem como, as condições e limites de cobertura, portanto, o contrato firmado entre as partes é para a cobertura de custos das despesas correspondentes aos serviços médicos previstos no rol de procedimentos da ANS; que os procedimentos solicitados não possuem cobertura contratual, pois são considerados tratamentos estéticos e não reparadores de função e que também não está de acordo com as resoluções da ANS. Por fim, requereu a improcedência da ação.

A tutela de urgência foi concedida no ID 270958495.

A parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento nº 1004032-14.2024.8.11.0000, o qual foi provido para revogar a tutela concedida a fim de afastar a cobertura pela agravante dos procedimentos pós-bariátrica.

As partes foram intimadas quanto ao interesse na realização de audiência de instrução, bem como para especificarem as provas que pretendiam produzir. A autora manifestou-se alegando a inexistência de outras provas a serem produzidas e a requerida solicitou a juntada de parecer da junta médica e requereu o julgamento antecipado do feito.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Humberto Resende Costa,
julgou procedente demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a empresa requerida.

Pois bem.

De início, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei nº 9.656/1998.

Nesse sentido:

"
Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor
." (
STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013
).

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei nº 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

No caso em tela, ao contrário do que alega a apelante, o laudo médico apresentado pela autora indica a brevidade máxima na realização da cirurgia reparadora indicada, mormente por se tratar de paciente que está apresentando grande transtorno físico e psicológico, comprovados pelos laudos médico e psicológico, subscritos pelo Dr. Edgard T. Ichicawa – CRM 88623 e Dra. Gabriela J. dos Santos Apóstolo, respectivamente, (ID’s
270958484 e 270958485
).

Salienta-se que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam a saúde do indivíduo.

Assim, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Observa-se que o TEMA 1069 foi decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a obrigação das operadoras de plano de saúde em custear as cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida,
verbis:

(i)

É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii)

Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
” (STJ. REsps 1.870.834-SP e 1.872.321-SP, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 13/09/2023)
.

Em seu voto,
o relator do recurso
repetitivo
, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, destacou que as operadoras devem custear as cirurgias plásticas pós-bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele, uma vez que, em algumas situações, a plástica não se limita a rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do corpo humano ou, ainda, a prevenir males de saúde.

Ressalta-se que, embora a junta médica tenha concluído que a cirurgia pleiteada não tem caráter reparador mas sim
estética, salienta-se que
o
juiz pode pronunciar-se de forma totalmente contrária, em confronto com as demais provas dos autos.

Desta forma, não haveria razão para negativa da cirurgia reparadora pretendida pela parte autora/apelada, pois faz parte do tratamento de obesidade mórbida, e do qual necessita, sendo nítida a falha na prestação do serviço por parte da requerida, que não comprovou qualquer excludente de responsabilidade.

Em que pese os argumentos do plano de saúde, não se pode negar a necessidade e urgência do procedimento, pois poderá ocasionar complicações na saúde da autora, como a ocorrência de infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, no caso, a retirada do excesso de pele como procedimento unicamente estético.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao “cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar o custeio e o pagamento da totalidade do tratamento médico prescrito pelo médico, no prazo de 15 (quinze) dias” e ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A autora, diagnosticada com obesidade mórbida e comorbidades, realizou cirurgia bariátrica, resultando na perda de 60 kg, o que gerou necessidade de cirurgia reparadora para tratamento de flacidez de pele e complicações dermatológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas reparadoras pelo plano de saúde da apelante; e (ii) a configuração de danos morais em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cirurgia plástica reparadora, quando necessária para garantir a funcionalidade e a saúde do paciente pós-bariátrica, tem natureza terapêutica e não meramente estética, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 1069.

A operadora do plano de saúde pode se valer de junta médica para dirimir dúvidas sobre a necessidade da cirurgia, desde que arque com os custos dessa perícia e sem prejuízo do direito de ação do beneficiário. No caso, a apelante não utilizou esse mecanismo, não demonstrando justificativa plausível para a negativa de cobertura.

A recusa indevida de cobertura configura descumprimento contratual, mas, por si só, não gera automaticamente danos morais, sendo necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

A dúvida razoável da operadora sobre a cobertura do procedimento, considerando a ausência de previsão específica no rol da ANS, afasta a ilicitude da conduta, não configurando ato ensejador de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com 50% das despesas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o montante atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação a autora.

Tese de julgamento:

A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando necessária para a funcionalidade e a saúde do paciente, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

A negativa de cobertura sem justificativa plausível configura descumprimento contratual, mas não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo comprovação de violação a direitos da personalidade.

(
N.U 1018450-77.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Desse modo, em consonância com o TEMA 1069 do STJ, a operadora de plano de saúde deve autorizar e custear os procedimentos pleiteados na ação.

Assim, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

No que diz respeito ao dano moral, com razão a parte apelante.

Embora o transtorno da parte autora/apelada seja decorrente da negativa de cobertura, a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa.

Diante dessa peculiaridade, embora o dissabor, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1º e 2º). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana. Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana."
(CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., ver. e amp. SP, Atlas, 2010, pg 82)

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no REsp 1790810/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral. Súmula 83/STJ.

1.1. No caso, tendo a Corte de origem concluído pela inexistência da situação a justificar o pleito indenizatório, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido
."

(AgInt no REsp 1812237/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a condenação da apelante em danos morais. Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, respeitada eventual gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025